Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-79.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Condenação mantida – Qualificadora do concurso de agentes demonstrada por prova testemunhal – Delito consumado - Penas corretamente fixadas respeitando o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Condenação mantida – Qualificadora do concurso de agentes demonstrada por prova testemunhal – Delito consumado - Penas corretamente fixadas respeitando o sistema trifásico – Impossibilidade de fixação do regime prisional mais brando – Incabível a figura do privilégio quanto ao réu Israel em razão de sua reincidência – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.